Tribunal: TJSP
Processo: 2011107-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO MÉDICO. DISCUSSÃO ACERCA DE SUA REGULARIDADE. Enquanto se discute a regularidade das faltas com atestado médico, deve o Estado se abster de efetuar descontos em folha de pagamento, uma vez que essa medida não lhe causa danos. Contudo, permanece o direito de apurar os fatos via processo administrativo disciplinar.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.